Tribunal: TJMT
Processo: 1026028-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEORGIANI LETICIA DE SOUSA SAMUEL - CPF: 011.607.221-02 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. PLEITO DE REDUÇÃO. REJEITADO. VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E GUARDA CORRESPONDÊNCIA COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
em que a Recorrida
Georgiani Leticia de Souza
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 253,41 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos) inserida em 10.01.2017,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou declarado a inexistência da relação jurídica entre as partes e o débito objeto da lide, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.
Insurgência recursal do Recorrente, que
requer,
seja declarada a nulidade da multa pecuniária, eis que a obrigação pode ser efetivada por meio de expedição de ofício e caso não seja esse o entendimento desta Turma, que seja reduzido o montante fixado pelo Juiz de origem
.

4.
A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

5.
Havendo prova do descumprimento da ordem judicial, e a multa fixa imposta, compatível com a obrigação exigida e a condição financeira da parte prestadora do serviço, não justifica a redução do seu valor, de modo a retirar-lhe o efeito coercitivo, uma vez que o legislador não estipulou percentuais ou patamares de modo a vincular a decisão do juiz.

6.
Noutro giro, tendo em vista o caráter coercitivo das “
astreintes
”, que visa dar efetividade às determinações judiciais que impõem a realização de obrigações de fazer, mostra-se adequada a sua manutenção. Aliás, não é demasiado rememorar que a sua incidência é condicionada ao descumprimento do comando judicial. Vale dizer, cumprida a obrigação, que no caso em tela é extremamente simples (promover a exclusão da restrição objeto dos autos), não haverá se falar em aplicação da multa.

7.
Valor das
astreintes
que não se revela excessivo (
multa fixa de R$ 4.000,00 – quatro mil reais)
, sendo fixado em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo espaço para alegação de excesso do valor, e, tampouco de desvirtuamento do instituto, mormente porque a multa visa dar efetividade às determinações judiciais.

8
. Fixação da multa que tem por finalidade a efetivação da tutela almejada, prestigiando o resultado prático do processo, ainda mais quando observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade e, jamais poderá importar em enriquecimento indevido da parte contrária.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a empresa Recorrente
BANCO BRADESCARD S.A,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator